Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-92.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016490-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), SALVADOR MARTINS DE ARAUJO - CPF: 090.529.172-72 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ PESCE - CPF: 001.550.511-13 (ADVOGADO), ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA - CPF: 974.939.451-87 (AGRAVADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de dissolução de união estável, que indeferiu o pedido de penhora e alienação judicial dos direitos possessórios pertencentes à executada sobre imóvel partilhado entre as partes. O agravante sustenta que a sentença transitada em julgado reconheceu a meação dos direitos possessórios sobre o imóvel, na proporção de 50% para cada litigante, e que a exigência de prévia regularização da propriedade inviabiliza a satisfação do crédito decorrente da partilha, superior a R$ 183.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se a penhora e a alienação judicial de direitos possessórios reconhecidos e partilhados em sentença transitada em julgado dependem da prévia regularização do registro de propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença exequenda reconhece expressamente que as partes detêm apenas direitos possessórios sobre o imóvel, limitando a partilha à posse exercida sobre o bem e instituindo a composse na proporção de 50% para cada litigante.

4 - Os direitos possessórios possuem expressão econômica autônoma, integram o patrimônio jurídico das partes e podem ser objeto de constrição e expropriação judicial.

5 - O juízo da execução deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedado alterar, restringir ou ampliar o conteúdo do título executivo judicial.

6 - A exigência de prévia regularização dominial modifica indevidamente o comando sentencial ao condicionar a expropriação de direitos possessórios a requisito não previsto no título executivo.

7 - O art. 835, XIII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de outros direitos patrimoniais economicamente apreciáveis, categoria na qual se inserem os direitos possessórios.

8 - A inexistência de registro formal da propriedade em nome da executada não impede a constrição dos direitos patrimoniais por ela exercidos sobre o imóvel.

9 - A imposição de requisito não previsto em lei ou no título executivo afronta a coisa julgada material e compromete os princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da máxima satisfação do crédito.

10 – A alienação judicial deve recair sobre os direitos possessórios, com a descrição expressa dessa condição no edital de leilão, a fim de assegurar a ciência dos eventuais arrematantes quanto à situação jurídica do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Os direitos possessórios reconhecidos judicialmente possuem expressão econômica e são passíveis de penhora e alienação judicial, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

2.

A regularização registral da propriedade do imóvel não constitui requisito para a constrição e expropriação de direitos possessórios.

3.

O juízo da execução não pode criar condicionantes não previstas no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

4.

A execução deve ser conduzida de forma a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a máxima satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SALVADOR MARTINS DE ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1018033-63.2022.8.11.0003, movido em desfavor de ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA, indeferiu o pedido de penhora e alienação judicial dos direitos possessórios da agravada sobre o imóvel partilhado entre as partes.

O agravante narra que a sentença exequenda, proferida em ação de dissolução de união estável, reconheceu seu direito à meação dos direitos possessórios sobre o imóvel onde o casal residia, na proporção de 50%. Afirma que, diante da inadimplência da agravada em relação aos créditos decorrentes da partilha, que superam R$ 183.000,00, requereu a penhora e venda de sua cota-parte dos referidos direitos.

Contudo, o juízo a quo indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a expropriação dependeria da prévia regularização da propriedade do bem no Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que a sentença teria deferido "tão somente a partilha dos direitos possessórios".

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão cria um óbice inexistente no título executivo e inviabiliza a satisfação de seu crédito.

Argumenta que os direitos possessórios possuem expressão econômica autônoma e são penhoráveis, nos termos do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada.

Defende que a exigência de regularização registral frustra o princípio da efetividade da execução, protegendo a conduta da devedora, que não colabora para a regularização e se beneficia da situação.

Pugnou pela reforma da decisão para que seja deferida a imediata penhora e início dos atos de alienação judicial dos direitos possessórios da agravada.

Recebido o recurso, o relator indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal. (id. 361500850).

Intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de penhora e alienação judicial de direitos possessórios sobre imóvel, reconhecidos e partilhados em sentença transitada em julgado, independentemente da regularização do registro de propriedade do bem.

A decisão agravada, ao condicionar a expropriação dos direitos do executado à prévia regularização dominial do imóvel, impôs ao exequente obrigação estranha ao conteúdo do título executivo judicial, criando requisito não previsto na sentença transitada em julgado e comprometendo, na prática, a efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida.

Com efeito, a sentença proferida na fase de conhecimento (ID 127430871) foi expressa ao reconhecer que as partes não detinham a propriedade formal do imóvel, mas apenas direitos possessórios sobre o bem. Justamente por essa razão, o comando judicial limitou-se à partilha da posse, nos seguintes termos:

"ACOLHO a
partilha dos direitos possessórios
sobre o imóvel de matrícula nº 99880, na proporção de 50% para cada, instaurando-se a partir de então a composse sobre o bem."

Portanto, verifica-se que o objeto da partilha não foi o domínio, mas os direitos possessórios exercidos pelas partes, os quais possuem inequívoca expressão econômica, integram o patrimônio jurídico dos litigantes e são plenamente suscetíveis de constrição e expropriação judicial.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a atividade jurisdicional executiva deve observar rigorosamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedado ao juízo da execução alterar, restringir ou ampliar o conteúdo do título exequendo.

A exigência de prévia regularização da propriedade implica verdadeira modificação do comando sentencial, pois converte um direito possessório já reconhecido judicialmente em direito condicionado à futura aquisição ou formalização da propriedade, circunstância jamais estabelecida no título.

Além de afrontar a autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), a decisão recorrida esvazia a utilidade prática da execução, criando obstáculo incompatível com os princípios da efetividade, da duração razoável do processo e da máxima satisfação do crédito, que norteiam a atividade executiva.

A pretensão do agravante encontra respaldo direto na legislação processual.

O art. 835, XIII, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora sobre "outros direitos", categoria jurídica ampla na qual se inserem os direitos possessórios, justamente por ostentarem conteúdo econômico e aptidão para circulação patrimonial:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XIII – outros direitos.

A decisão agravada, ao condicionar a constrição à prévia regularização dominial do imóvel, acabou por criar requisito não previsto na sentença exequenda nem exigido pela legislação processual.

Não há, portanto, qualquer exigência legal de que o devedor detenha a propriedade formal do bem para que os direitos patrimoniais dele decorrentes sejam objeto de constrição judicial.

Ao contrário, a execução pode recair sobre quaisquer posições jurídicas economicamente apreciáveis integrantes do patrimônio do executado.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que os direitos possessórios, ainda que desvinculados da propriedade, possuem expressão patrimonial e são passíveis de penhora.

O fato de o imóvel não ser registrado em nome do devedor não constitui impedimento para a constrição dos direitos que ele exerce sobre o bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - POSSIBILIDADE.

É possível a penhora sobre direito possessório, com base no artigo 835, XIII, do CPC, antigo artigo 655, XI, do CPC/73, por possuir referido direito claro valor econômico, já que o titular desse direito pode usufruir livremente do bem
.

(TJMG, RAI 0844686-12.2020.8.13.0000, 13ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, JULGADO EM 22/10/2020).

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO.

A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação.

Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o bem
.

(TJMT, RAI 1025986-58.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 10/03/2021).

Ademais, a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), e o Poder Judiciário deve empregar todos os meios para garantir a satisfação do seu direito. Impedir a penhora dos únicos direitos que a devedora possui sobre o imóvel, a pretexto de uma formalidade registral que ela mesma se recusa a providenciar, significa chancelar o inadimplemento e tornar a prestação jurisdicional ineficaz.

A alienação judicial, nestes casos, versará sobre os direitos possessórios, devendo tal condição constar expressamente do edital de leilão, a fim de garantir a ciência inequívoca dos eventuais arrematantes sobre a real situação do bem.

Portanto, a decisão agravada merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, deferir o pedido de penhora e subsequente alienação judicial dos direitos possessórios pertencentes à agravada ROSIMEIRE SANTOS DE LIMA, correspondentes a 50% do Lote 11, da Quadra nº 02, situado no loteamento denominado “PARTICIPAÇÃO”, em Rondonópolis/MT, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em seus ulteriores termos no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026